Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703920-71.2020.8.07.0000 Agravantes: Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia Agravada: G44 Brasil S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O À agravada, nos termos da decisão retro. P.I.